Tribunal: TJES
Processo: 5000591-35.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000591-35.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIA MANCINI BITENCOURT
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Conforme mencionado na sentença recorrida, a parte autora não comprovou, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Mesmo com a inversão do ônus da prova, deveria a autora comprovar os fatos mencionados na inicial. Extrai-se dos autos que a mesma junta apenas o boletim de ocorrência, nem mesmo o comprovante da suposta negativação.

Destarte, não há falar em condenação à reparação e qualquer dano material ou moral, porquanto ausente comprovação de agir ilícito do recorrido.

Ante o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em face do benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.